Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO.

1. O art. 18 da Lei n. 7.347/1985 afasta a necessidade de adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e outras despesas pelo legitimado extraordinário no ajuizamento de ação civil pública.

2. A Associação dos Profissionais dos Correios – ADCAP possui legitimidade ativa para buscar em juízo as medidas que entender necessárias em relação à questão da reprecificação de ativos realizada pela POSTALIS, eis que a sua finalidade associativa está caracterizada e a medida em comento impactou a contribuição previdenciária e a percepção de benefícios de seus associados.

3. A eventual ilegalidade da reprecificação de ativos realizada pela POSTALIS demanda dilação probatória, com a angularização da relação processual e o exercício das garantias constitucionais correspondentes. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, tendo em vista que a presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido e agravo interno prejudicado.